Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-68.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença, por entender pelo não atendimento à determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve nulidade da intimação da apelante para emendar à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 280 do CPC enuncia que “As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.”
4. No caso dos autos, a intimação para a emenda à inicial foi direcionada à Defensoria Pública da União e não à Defensoria Pública do Distrito Federal, representante da autora, razão pela qual forçoso o reconhecimento da nulidade da intimação. Necessário, desse modo, o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, com a intimação da parte autora para que cumpra à determinação de emenda à inicial.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 280.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1922710 de Relatoria do Desembargador Sérgio Rocha na 4a Turma Cível.